Tribunal: TJDFT
Processo: 0705687-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por REGINA SOARES DA SILVA MARINHEIRO, em face do despacho ordinatório da Primeira Vara Cível de Samambaia, que facultou a emenda à inicial. A agravante ajuizou ação de conhecimento em que pleiteou a declaração de inexigibilidade de contrato de mútuo, restituição de valor pago e indenização por danos morais. Ao analisar a petição inicial, o juízo facultou a emenda para que a autora deduzisse seu pleito em outra ação ajuizada anteriormente e supostamente conexa. Nas razões recursais, a agravante que em cada uma das ações discute um contrato diferente e que não há conexão e nem obrigatoriedade de reunião das ações. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento “a conhecer pela não conexão das ações, o processamento das ações em autos distintos, e, a procedência dos pedidos da exordial.” Deixou de recolher o preparo, uma vez que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Decido. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos: “Considerando a petição de ID. 146272731, nos autos do processo n.o 0720913-94.2022.8.07.0009, o qual possui conexão com o presente processo, vez que há identidade de partes e similitude na causa de pedir - tratando cada processo de um contrato supostamente fraudado sob as mesmas condições -, promova o autor a emenda da inicial para incluir naquele processo (0720913-94.2022.8.07.0009) o contrato questionado nos presentes autos. Sem prejuízo, deve ainda a parte autora desistir da presente ação, pois o processo de n.o 0720913-94.2022.8.07.0009 foi anteriormente distribuído. Prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de indeferimento da inicial.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte emendar a inicial. Caso a autora não concorde com o conteúdo do despacho, caber-lhe-á expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo a receber a petição inicial na forma apresentada. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator